Tribunal: STF
Processo: RE 1225961
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5, p. 64-65): 
    PROCESSUAL PENAL JÚRI - CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES - ARTIGO 121, § 2°, INCISO IV), OMISSÃO DE SOCORRO EM ACIDENTE COM VÍTIMAS, EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE E DIREÇÃO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA ALEGANDO SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL - INCOMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA DA SURPRESA - NULIDADE PARCIAL DO JULGAMENTO - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - READEQUAÇÃO DA PENA - ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - OMISSÃO DE SOCORRO - SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 593, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RETIFICAÇÃO, PARA QUE SEJA DECLARADA A ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 304 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 
    (1) Somente a decisão em manifesto confronto com os elementos do processo, totalmente divorciada da reconstituição fática traduzida nos autos, é que pode ensejar a cassação do julgamento.
    (2) Desejar o resultado ou assumir o risco de produzi-lo são situações equivalentes; arriscar-se conscientemente a produzir um resultado vale tanto quanto querê-lo, pois, ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, prestando anuência ao seu advento.
    (3) A qualificadora da surpresa é incompatível com o dolo eventual, pois não prescinde da intenção, do propósito do agente em atingir a vítima, vale dizer, a qualificadora da surpresa não se confunde com o mero acontecimento repentino, inopinado. (STF, HC 86163)
    (4) Como a qualificadora da surpresa deveria já deveria ter sido excluída da decisão de pronúncia, não faz sentido novo julgamento se não pode haver quesitação referente à aludida qualificadora.
    (5) Mostrando-se a sentença do juiz-presidente contrária às respostas dos jurados aos quesitos, cabe ao tribunal ad quem fazer a devida retificação.
    Recurso parcialmente provido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 101).
    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 157-187), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Sustenta-se que o Tribunal de origem violou a soberania dos vereditos ao decidir que a qualificadora de surpresa é incompatível com o crime praticado com dolo eventual. 
    Alega-se, ainda, que “A via da alínea “c”, do art. 593, do CPP, que autoriza o Tribunal de Justiça a modificar a pena de condenações emanadas do Tribunal do Júri (consoante § 2º, do art. 593, do CPP), somente é admitida quanto às questões de circunstâncias da pena (ex: atenuantes, não sendo possível a alteração de circunstâncias do CRIME (ex: tipo simples/tipo qualificado) pelo Tribunal de Justiça.”
    Afirma-se que o acórdão recorrido carece de fundamentação por deixar de especificar por quais razões as argumentações do Ministério Público foram rejeitadas, uma vez que não se ingressou no cerne dos argumentos.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Depreende-se dos autos que o réu pleiteou, no recurso de apelação, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento do dolo eventual. Subsidiariamente, pleiteou a anulação do julgamento pela incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora da surpresa.
    O Tribunal de origem deixou de acolher a primeira alegação, ao sustentar que o Código Penal equipara o dolo eventual ao dolo direto quanto aos efeitos jurídicos deles resultantes, nos termos da Exposição de Motivos de 1940: “O dolo eventual é, assim, plenamente equiparado ao dolo direto. É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu advento.”
    Em seguida, consignou ser facilmente verificável que embora o réu não quisesse diretamente a realização do tipo penal, aceitou-a como possível ou até provável, ressaltando que “os jurados acolheram a tese de acusação, a qual encontra suficiente amparo junto às provas coligidas ao processo criminal, devendo prevalecer a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos seus veredictos, nos exatos termos do artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República Federativa do Brasil.”
    No que diz respeito à incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora da surpresa, o Colegiado acolheu o pedido, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 71-72):
    “O apelante pleiteou, subsidiariamente, a anulação do julgamento pela incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora da surpresa, conforme precedente desta Câmara Criminal - Apelação n.º 331.718-6, cujo acórdão restou assim ementado:
    PROCESSUAL PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - APELAÇÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO NOS DEBATES ORAIS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - MERA IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA DA SURPRESA - PROCEDÊNCIA - PRECEDENTES DO STF - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    (1) O dolo eventual ocorre quando o agente pratica a conduta, mas não deseja que o resultado danoso aconteça. Contudo, na ocorrência do resultado danoso, o agente consente com tal evento, pois, no dolo eventual, "haja o que houver, eu não deixo de fazer".
    (2) Para configurar a qualificadora da surpresa, é necessária a intenção do agente em atuar com o desiderato de surpreender a vítima e não a condição em que se apresenta o sujeito passivo quando da ocorrência dos fatos, visto que tal qualificadora refere-se ao modo de execução do delito e não em relação a natureza do meio empregado para a sua consumação, sob pena de ferir de morte o princípio da culpabilidade, basilar no Direito Penal moderno.
    (3) No caso em apreço, não houve intenção da agente em surpreender a vítima, pois, conforme confessado por ela própria, não tinha intenção de matar, mas tão-somente de dar um susto, o que pegou a ofendida de surpresa, haja vista que esta se encontrava em sua residência quando dos fatos.
    (TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0331718-6 - Ponta Grossa - Rel.: Des. Mário Helton Jorge - Unânime - J. 08.03.2007)
    O acórdão sub examine baseou-se em precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme ementa parcialmente transcrita abaixo:
    Habeas Corpus. 2. Homicídios qualificados. (...). 5. Dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2o , IV (traição, emboscada, dissimulação). (...). 8. Ordem parcialmente concedida, para exclusão da qualificadora argüida
    (HC 86163, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 03-02-2006 PP-00089 EMENT VOL-02219-5 PP-00848)
    Perfilhamos o mesmo entendimento.
    Entretanto, temos aplicado, em casos análogos ao dos autos, o princípio da economia processual, evitando a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Isso porque a qualificadora da surpresa já deveria ter sido excluída da decisão de pronúncia, nos moldes da citada decisão do Supremo Tribunal Federal, de modo que não faria sentido novo julgamento se não poderia haver quesitação referente à aludida qualificadora. (…)”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 
    De outra parte, o Tribunal de origem esclareceu, quanto ao segundo pedido formulado pela defesa, que deixou de anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão do princípio da economia processual, uma vez que em um novo julgamento não seria possível haver quesitação sobre a qualificadora da surpresa, que já deveria ter sido excluída da decisão de pronúncia.
    Nessa linha, verifico que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente